Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706618-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eugênio César Alves Lacerda contra decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0711925-79.2020.8.07.0001, ID no 115284885, págs. 1-3). 2. O agravante alega, em síntese, que a penhora que incidiu sobre parte dos lucros recebidos das empresas das quais é sócio deve ser imediatamente desconstituída, pois as verbas constritas são de natureza salarial e devem ser preservadas para garantir a manutenção do mínimo existencial. 3. Argumenta que a ordem de penhora não teria sido observada, tampouco os requisitos para a constrição dos lucros de sociedade empresária (CCB, art. 1.026), na medida em que não haveria demonstração quanto à insuficiência de outros bens do devedor. 4. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão para desconstituir a penhora efetivada nos autos originários, uma vez que necessária para garantir o mínimo existencial e por não terem sido esgotadas todas as diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. 5. Preparo (ID no 33190966, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação estará configurado quando a espera pela decisão definitiva acarretar prejuízo ao direito a ser tutelado ou tornar inútil o resultado do processo. 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução, assim como o cumprimento de sentença, deve observar a forma menos gravosa para o devedor. 10. Contudo, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. Logo, a menor onerosidade garantida ao devedor deve ser observada em conjunto com os interesses do credor, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. O agravante sustenta que as medidas constritivas pleiteadas pelo agravado devem observar a ordem de preferência prevista no rol art. 835 do CPC. 12. Como consequência, argumenta que a penhora dos lucros de sociedade empresária somente seria possível após esgotar todas as outras diligências com o intuito de localizar bens e valores do devedor passíveis de constrição (CCB, art. 1.026). 13. Na demanda originária já foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar valores e bens móveis em nome do devedor, ora agravante, sem sucesso (SISBAJUD, ID no 81711789; RENAJUD, ID no 81711790 e INFOJUD, ID no 81714395). 14. Após o deferimento da constrição de parte dos lucros recebidos nas sociedades empresárias (ID no 84776060, págs. 1-2 em 1o/3/2021), o agravante foi intimado para indicar bens sujeitos à penhora, conforme se observa na decisão de ID no 103894097, pág. 1, proferida em 22/9/2021: “[...] Considerando a impugnação à penhora de ID 103760501, intime-se EUGENIO CESAR ALVES LACERDA para que, nos termos do disposto no art. 774, inc. V e art. 847, do Código de Processo Civil, indique a este Juízo quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, que possam substituir a penhora impugnada. O prazo para cumprimento desta determinação é de 05 (cinco) dias, contado da publicação da presente decisão. [...]” 15. O agravante, contudo, não indicou os bens a serem penhorados e se limitou a reiterar os mesmos argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que a ordem de penhora deveria ser observada, sob pena de prejuízo (ID no 104656820, págs. 1-2). 16. Portanto, depreende-se que os argumentos apresentados pelo agravante para justificar a necessidade de reforma da decisão não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos, uma vez que lhe foi oportunizada a indicação de bens passíveis de penhora, o que não foi cumprido no prazo determinado. 17. Como consequência, a afirmação de que teria ocorrido o descumprimento da ordem de penhora e não se esgotaram as diligências com o intuito de localizar outros bens que pudessem pagar a dívida não condiz com a realidade processual, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 18. Mesmo que os lucros das sociedades empresárias fossem considerados verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 20. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 21. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 22. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 23. O agravante não demonstrou que a penhora de parte dos lucros das sociedades empresárias irá comprometerá a sua subsistência digna ou da sua família, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam impenhoráveis. 24. Essa controvérsia, contudo, já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 25. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens e valores tem uma finalidade social, a qual não é suprema. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 27. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO